Tribunal: TJDFT
Processo: 0708668-64.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO COMPROVADO. PRAZO DE GARANTIA. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.218,00 (quatro mil duzentos e dezoito reais), a título de dano material quanto ao conserto dos veículos, bem como no importe de R$ 984,00 (novecentos e oitenta e quatro reais), a título de lucros cessantes.
2. Em suas razões recursais, a ré suscita cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova testemunhal. No mérito, sustenta que o primeiro veículo teve um problema no cabo da embreagem, mas a loja não foi notificada, impossibilitando qualquer assistência, e quanto ao defeito na correia dentada, atribui a mau uso, bem como não reconhece a nota fiscal de serviço apresentada. O segundo veículo teve apenas um problema no sistema elétrico, que foi prontamente resolvido. Afirma que ambos os veículos passaram por vistoria e teste drive antes da compra e foram aceitos pelos autores, que estavam cientes de suas condições. Sustenta a ocorrência de desgastes naturais do uso do bem. Pondera também a ausência de comprovação de danos materiais, pois não há comprovante idôneo de pagamento nos autos. Também alega que não há nos autos comprovação de que o autor é motorista de aplicativo e que não comercializa veículos para fins comerciais de transporte, razão pela qual não pode ser responsabilizada por lucros cessantes. Subsidiariamente, pugna que a condenação seja limitada aos valores comprovadamente pagos, mediante apresentação de notas fiscais ou pela entrega do veículo para conserto, no prazo de 30 dias, sob alegação de que o vendedor tem o dever de colocar no mercado de consumo veículos sem vício, contudo pode haver falha nesse controle de qualidade.
3. O fato relevante. Na origem, o autor Matheus narra que trabalha como motorista de aplicativo e tentou comprar um Fiat Mobi para trabalhar, porém, por não conseguir financiamento em seu nome, seu padrasto, Carlos, realizou o financiamento em 09/05/2024 com a ré. Nove dias após a compra, o carro apresentou defeito com o rompimento do cabo da embreagem, de modo que arcou com os custos do conserto, que ainda estava na garantia. Relata que posteriormente a correia dentada do motor também deu problema. A loja ré orientou levar em oficina parceira, porém negou-se a cobrir o custo do reparo sob alegação de mau uso. O Autor Matheus, relata que além de pagar o valor do conserto, ficou nove dias sem trabalhar e sem renda. Em 09/09/2024, Matheus procurou a loja novamente e conseguiu financiar um segundo carro, também um Fiat Mobi, desta vez em seu próprio nome. No entanto, este segundo veículo também apresentou problemas, como o disco de embreagem e componentes elétricos oxidados. Mais uma vez, a loja se recusou a cobrir os reparos, forçando-o a pagar R$ 715,00 e R$ 1.003,00 pelos consertos. Além disso, ele ficou mais 12 dias sem poder trabalhar. Diante dos prejuízos financeiros, os autores pedem a reparação por danos materiais e morais, alegando que a loja vendeu dois veículos com vícios ocultos e que não honrou a garantia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se à responsabilidade material da ré quanto aos alegados vícios ocultos existentes nos veículos vendidos aos autores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Efeito Suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
6. Não merece prosperar a preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, porquanto os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda. Ressalte-se que nos termos do art. 5o da Lei no 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. O vício redibitório consiste em um defeito oculto que já existia na coisa no momento da celebração de um contrato comutativo, tornando-a imprópria para o uso a que se destina ou reduzindo significativamente seu valor. A disciplina desse instituto jurídico encontra-se no artigo 441 do Código Civil.
9. Resta incontroversa a relação contratual entra as partes de compra e venda de veículos, conforme formalizado nos contratos de ID 76527541 e ID 76527542.
10. Ainda, o autor Matheus demonstra ter efetuado a revisão preventiva do primeiro veículo, conforme previsto no contrato, com a troca da correia do alternador, do óleo e das pastilhas de freio, consoante recibo de ID 76527547.
11. A Nota Fiscal ID 76527546 evidencia que o veículo foi devolvido ao autor em 02/07/2025 após a substituição da correia dentada, confirmando que a notificação dos defeitos ocorreu sob a garantia legal. A ré reconhece o reparo, mas busca justificar-se com a tese de mau uso. Tal alegação, entretanto, carece de respaldo probatório idôneo, já que a requerida não anexou ao processo laudo técnico ou qualquer outro documento que ateste que o defeito resultou do uso inadequado do veículo pelos autores.
12.No mesmo sentido, o segundo veículo, comprado em 09/09/2024, também apresentou problemas em curto prazo. O requerente demonstrou ter efetuado o reparo na embreagem em 13/11/2024 (dois meses após a aquisição, conforme ID 76527549) e, posteriormente, o conserto dos componentes elétricos, em 26/11/2024 (ID 76527550), que foi admitido pela recorrente.
13. Ainda que se trate de veículos usados, com seu inerente desgaste, a ré falhou ao não garantir as condições essenciais de trafegabilidade dos automóveis, violando sua obrigação. Não se espera que carros de cinco e dois anos de uso, respectivamente, apresentem defeitos mecânicos graves logo após a aquisição. A apresentação de falhas em curto prazo demonstra que os bens não foram entregues em condições razoáveis, caracterizando, portanto, uma falha na prestação do serviço por parte da recorrente. Precedente: Acórdão 1907916.
14. Os danos materiais não se presumem, são certos, determinados e devem ser comprovados, e se dividem em danos emergentes e lucros cessantes, ou seja, aquilo que efetivamente se perdeu e aquilo que se deixou de lucrar em razão do ato ilícito.
15. A análise dos autos comprova gastos totalizando R$ 3.215,00 a título de danos materiais emergentes referentes ao conserto dos veículos. Esse montante é composto pelos valores de R$ 2.500,00 (ID 76527546) e R$ 715,00 (ID 76527549). Por outro lado, o recibo de ID 76527550 não pode ser considerado, pois não faz menção específica à parte autora ou ao veículo.
16. No que diz respeito ao pedido de lucros cessantes, os documentos anexados (ID 76528562 - Pág. 1 a 17) não provam que o autor atua como motorista de aplicativo ou que os rendimentos alegados estão associados à sua conta. Desse modo, o requerente não cumpriu seu ônus processual, pois não demonstrou ser, de fato, o titular do direito ao lucro cessante pleiteado (art. 373, I, CPC).
IV. DISPOSITIVO
17. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor dos danos materiais referentes ao conserto dos veículos ao importe de R$ 3.215,00 (três mil e duzentos e quinze reais) e para excluir a condenação por lucros cessantes.
18. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o e art. 3o; CC, art. 441; CPC, art. 373, I; Lei 9.099/95, art. 5o e art. 43.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1907916, 0701365-88.2024.8.07.0017, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.